Tribunal: TJMT
Processo: 1005693-50.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005693-50.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nota Fiscal ou Fatura]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANTO ANTONIO INDUSTRIA, COMERCIO, LOGISTICA E ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA - CNPJ: 36.047.954/0003-69 (APELADO), ELEIA ALVIM BARBOSA DE SOUZA - CPF: 829.688.451-87 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELANTE), JOSE DE CARVALHO MAZINI (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA DE LIMA - CPF: 170.536.058-09 (ADVOGADO), MARILIA TOFOLLIS DE MELO RAMOS - CPF: 755.607.631-87 (ADVOGADO), NAISA SOUSA RODRIGUES - CPF: 027.117.721-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a reativação da inscrição estadual de empresa, suspensa pela autoridade fiscal sob alegação de omissão em operações com grãos.

A parte apelante defende a legalidade do ato administrativo com base em Notificação de Regularização, argumentando ausência de atendimento à intimação fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão da inscrição estadual de contribuinte sem instauração de processo administrativo e sem oportunização do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que a suspensão de inscrição estadual, sem processo administrativo e sem garantia ao contraditório e à ampla defesa, afronta os princípios da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa.

4. O procedimento adotado pela autoridade fazendária foi baseado em indícios genéricos de irregularidade, sem demonstração robusta de dolo, má-fé ou fraude por parte da empresa.

5. A suspensão da inscrição estadual configura grave restrição ao direito fundamental ao livre exercício da atividade econômica, protegido constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão da inscrição estadual sem a prévia instauração de processo administrativo e sem oportunização de contraditório e ampla defesa viola os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa.

2. A medida que obsta o exercício da atividade econômica implica afronta aos direitos fundamentais da livre iniciativa e do livre exercício profissional."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1º, IV, e 170, caput e parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1020032-26.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.03.2024; TJMT, N.U 1006402-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 03.10.2023.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que concedeu a segurança pleiteada ao Apelado SANTO ANTÔNIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM DE GRÃOS, impetrante que teve a ordem concedida para reativação de sua inscrição estadual.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante que o ato administrativo impugnado encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente nos arts. 24, I, e 145, § 1.º da Constituição Federal, nos arts. 183 e 194 do Código Tributário Nacional, bem como nos arts. 17-H, 17-J e 17-K da Lei Estadual n.º 7.098/1998 e art. 78 da Portaria SEFAZ/MT n.º 005/2014.

Argumenta que a suspensão da inscrição estadual da empresa foi medida preventiva, legítima, fundamentada em procedimento de fiscalização, diante de graves indícios de fraude tributária, inclusive pela simulação de operações de transferência de mercadorias com o fim de suprimir o recolhimento do ICMS, conforme demonstrado no relatório circunstanciado e na Notificação n.º 165661/1825/11/2023.

Defende que, embora o contraditório deva ser assegurado, é cabível o contraditório diferido nas hipóteses excepcionais em que se vislumbre risco iminente ao erário e à ordem tributária, como no caso vertente, em que se apuram crimes contra a ordem tributária.

Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para denegar a segurança.

Intimado, o Apelado não apresentou manifestação.

Ausência de interesse do Ministério Público direto ou relevante na controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025